Tribunal: TJDFT
Processo: 0772365-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0772365-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, CARLOS EDUARDO GELIO CARONE, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO RECORRIDO: ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO ABSOLUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS 2o RECORRENTES PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – CASO EM EXAME. 2. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus/2o recorrentes solidariamente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os 2os recorrentes agiram com negligência ao veicular uma reportagem que vinculou o autor, 1o recorrente, a um crime, sem apresentar evidências que respaldassem tal alegação. A divulgação falsa do nome de um agente público constitui uma violação do direito de personalidade do ofendido, não sendo amparada pela liberdade de imprensa, o que implica em responsabilidade civil por reparação. III – QUETÕES EM DISCUSSÃO. 3. O 1o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que ante a sua reputação ilibada e a gravidade do dano, aliados aos lucros obtidos pelo portal de notícias em decorrência da ampla visibilidade gerada pela matéria sensacionalista e repleta de dados inverídicos, justificam a elevação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais. Sustenta que a exposição criminosa e falsa de conduta atribuída a ele torna o valor fixado na sentença irrisório, razão pela qual pleiteia a sua majoração. 4. Os 2os recorrentes defendem a inexistência de ato ilícito, visto que teriam observado os limites da liberdade de imprensa. Afirmam que o nome do 1o recorrente foi incluído na primeira matéria publicada porque ele constava como parte no Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), em relação ao ex-delegado geral de Polícia Civil do Distrito Federal. Alegam, ainda, que o erro teve origem no sistema do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ressaltam que a matéria permaneceu no ar por pouco tempo, uma vez que corrigiram o equívoco na primeira oportunidade. Ao final, rogam pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização por danos morais. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 62253043 e ID. 62253047. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 6. Considerando a unicidade do objeto recursal, procederei à análise conjunta dos recursos. 7. Das Preliminares. Inclusão de documentos novos. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do documento constante do ID. 62253026 – Pág. 4, ID. 62253027, ID. 62253038 – Pág. 6, especialmente por ser documento preexistente à sentença. Preliminar Acolhida de Ofício. 8. É livre a atividade de comunicação independentemente de censura ou licença, de forma a garantir a informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social, uma vez que o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual possui laços com a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião (art. 5o, inc. IX, da CF). Entretanto, o exercício dessa liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado. Assim, todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada. 9. No caso, a matéria publicada pelos 2os recorrentes é expressa ao afirmar que o 1o recorrente esta sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pela prática de crime de corrupção ativa e passiva e tráfico de influência, dando a falsa percepção de que ele estaria envolvido em atividades criminosas. Conforme o teor do inc. X do art. 5 da CF é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes, ou seja, o titular da liberdade de comunicação/informação tem que, evidentemente, observar os demais direitos constitucionais de modo a dosar sua liberdade com responsabilidade, pois o ordenamento jurídico protege o direito à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana. Além disso, conforme sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os direitos e as garantias fundamentais, entre eles a liberdade de expressão, não são absolutos e encontram limites nos demais direitos consagrados na Constituição Federal. 10. Assim, nos moldes do princípio da harmonização, os direitos à liberdade de informação e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas devem conviver de maneira harmônica e, consequentemente, subsistirem no mesmo sistema jurídico. No momento em que os referidos direitos se chocam, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o seu exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. 11. Concluo, portanto, que, no presente caso, os 2os recorrentes extrapolaram o seu direito ao publicar em seu meio de comunicação matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem do 1o recorrente. 12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 13. A responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam o 1o recorrente, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, de fato, houve agressão a dignidade e imagem do 1o recorrente (Súmula no 403 do STJ) de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra, porquanto comprovado que após a sua exposição na matéria jornalística passou a receber mensagens a respeito dos fatos noticiados pelos 2o recorrentes (ID. 62252703). 14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 15. Nesse trilhar, tendo em vista repercussão e o nível de propagação da matéria e o tempo no qual ela ficou exposta, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evitando o enriquecimento ilícito das recorridas. V – DISPOSITIVO. 16. CONHEÇO DO RECURSO DO 1o RECORRENTE E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). 17. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DOS 2o RECORRENTE E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO. Preliminar acolhida de ofício. 18. Condeno os 2os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II - CASO EM EXAME. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. Os embargantes apontam vícios de omissão no acórdão, mas, ao longo do recurso, retomam a discussão sobre o mérito da demanda. Contestam, igualmente, o não conhecimento de parte do recurso em razão de inovação recursal. Por fim, sustentam a aplicabilidade do artigo 406 do Código Civil no que se refere à atualização monetária. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/15 da ementa. 6. Por último, a título de esclarecimento, transcrevo o teor do art. 406 do Código Civil: “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.” Sendo assim, como o acórdão não mencionou a taxa estipulada, aplica-se o artigo 406 do CC a presente demanda. 7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. V – DISPOSITIVO. 8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, IX e art. 220 da CRFB, em razão de o acórdão de mérito ter reformado a sentença e majorado o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Diz que o acórdão ofendeu a liberdade de expressão dos jornalistas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violado sart. 5o, IX e art. 220 da CRFB não foram objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa a análise dos fundamentos ensejadores do dano moral, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela jornalística, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal